Tribunal: TJBA
Processo: 8000430-09.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000430-09.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA BERNADETE RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO E 13º SALÁRIO DE 2012. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Elísio Medrado contra sentença que o condenou ao pagamento do salário de dezembro de 2012, do 13º salário relativo ao mesmo ano, e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. O ente municipal sustentou, preliminarmente, a inépcia da inicial e, no mérito, alegou o adimplemento das verbas discutidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da petição inicial por inépcia, diante de suposta ausência de causa de pedir; e (ii) apurar se restou comprovado o pagamento das verbas remuneratórias referentes a dezembro e ao 13º salário de 2012 ao servidor público municipal, bem como a validade da fixação e majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial delimita com clareza os pedidos e a causa de pedir, permitindo o exercício da ampla defesa e o correto enquadramento jurídico da controvérsia pelo juízo, motivo pelo qual não se acolhe a preliminar de inépcia.

4. A existência do vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública local encontra-se plenamente comprovada nos autos, sendo incontroversa.

5. Incumbe ao Município, enquanto devedor e detentor dos registros funcionais e financeiros dos servidores, comprovar o efetivo pagamento das verbas salariais alegadamente adimplidas, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a apresentar contracheques sem assinatura ou qualquer prova de recebimento.

6. A jurisprudência reconhece que a ausência de prova do pagamento de verbas salariais implica o dever de quitação por parte do ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. Os honorários sucumbenciais foram corretamente fixados pelo juízo de origem em 15%, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e majorados em grau recursal para 17%, conforme previsão expressa do art. 85, § 11, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000430-09.2017.8.05.0225
, em que figuram, como apelante,

o

MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO
, e, como apelado,
MARIA BERNADETE RODRIGUES DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)